Tribunal: TJES
Processo: 5023949-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023949-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE CHAMBO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EMIRATES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Danielle Chambo dos Santos e Edison Viana dos Santos em face de Bandeirantes Operadora de Viagens e Turismo LTDA e Emirates, todos qualificados nos autos. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas por meio de milhas ofertadas pela 1ª ré, na plataforma eletrônica Voe Simples, em agosto de 2020, almejando viajar na classe executiva, no período de 21/03/2021 a 05/04/2021, para Singapura, em voo operado pela 2ª requerida. Ocorre que, devido ao fechamento de fronteiras em virtude da COVID-19, a viagem não aconteceu no período pretendido. Mencionam que tentaram, de todas as formas, preservar as milhas utilizadas para a emissão das passagens e manter a viagem na data programada. Afirmam que tentaram alterar os bilhetes para destino que estivesse com fronteiras abertas para recepcionar estrangeiros, como era o caso de Maldivas, entretanto, não obtiveram êxito por “impossibilidade técnica de reitinerar o percurso”. Relatam que foram instruídos pela Voe Simples a aguardar a reversão dos impactos da pandemia no setor para então solicitar a remarcação da viagem, haja vista alterações de malha aérea e reiterados cancelamentos de voos realizados pela Emirates. Narram que decorrido um tempo, solicitaram o reagendamento da viagem para data futura junto à Voe Simples nas mesmas condições e para o mesmo destino, com expectativa de reabertura das fronteiras. Contudo, foram surpreendidos com a informação da referida empresa no sentido de que os bilhetes possuem prazo de validade e, por isso, não mais seria possível atendê-los neste período”, e que não havia mais assento disponível por milhas em voo operado da Emirates. Aduzem que foi apresentada a alternativa de remarcação dos assentos, mediante o pagamento de uma taxa equivalente a, aproximadamente, R$8.000,00 por pessoa, e alternativamente a alteração a emissão de cinco passagens de ida e volta para os Estados Unidos, mas nada se concretizou. Expõem, por fim, que tentaram o reembolso com a rescisão contratual mas as rés condicionaram ao pagamento de multa rescisória.

Em sede de

sentença (ID 5053416) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar, solidariamente, as Requeridas BANDEIRANTES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, EMIRATES e FEDERAL OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA na obrigação de fazer de remarcação das passagens adquiridas pela parte Autora, sem multa e taxa de remarcação, sendo permitida a cobrança de diferença tarifária, se houver, podendo haver a utilização do crédito em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (trânsito em julgado da sentença), ressalvado o direito de opção pelo consumidor na restituição do valor pago. Quanto à restituição, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para manifestação da parte Autora pela opção do reembolso. Em caso de solicitação de reembolso deve ser realizado de forma simples, referente ao valor integral da passagem, de R$ 28.570,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta reais) no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo, qual seja, 21/03/2021, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice do INPC (índice nacional de preços ao consumidor), a contar do desembolso (28/07/2020). No caso de pedido de reembolso, tendo em vista o transcurso do prazo de doze meses desde o cancelamento do voo, a restituição deve ser realizada de forma imediata pela Requerida. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5053429), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 5053433)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de obrigação de fazer em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que foi lesionada pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelos fundamentos que seguem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais sob o argumento de que não há razões para a sua condenação solidária, uma vez que, segundo alega, é clarividente quais foram as empresas responsáveis pelo dano.

Ocorre que, como bem demonstrado na sentença, sendo a Recorrente e as demais empresas aéreas parceiras comerciais nos serviços que prestam e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Ademais, insta mencionar que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das empresas nesses casos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. [...] 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidor que é obrigado a fazer a viagem com veículo próprio para não perder o outro voo marcado, sem que a ré tenha providenciado um voo alternativo. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais ao autor, que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não merece redução. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação 0028490-46.2011.8.26.0196| Data de publicação: 18/08/2016).
”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)